Tribunal: TJDFT
Processo: 0702551-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702551-08.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA - ME AGRAVADO: SABOR SUICO BAR E RESTAURANTE LTDA - ME, LUIZ CESAR MATHEUS GOTTSCHALL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA - ME contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília pela qual, nos autos da execução 0038913-57.2015.8.07.0001, indeferido o pedido de penhora das cotas sociais do executado SABOR SUÍÇO BAR E RESTAURANTE LTDA – ME, ora agravado. Esta a decisão agravada: “1. Indefiro o pedido de penhora das cotas sociais da empresa executada, pois pertencem aos sócios, os quais não compõem o polo passivo da lide. Prazo: 10 dias. 2. Retornem os autos à suspensão determinada no Id no 71720429” – ID 22751126. Nas razões recursais (ID 22751120), LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA - ME, ora agravante, alega que “inconteste que a agravante tem providenciado todos os meios para satisfação de sua d[í]vida, não havendo assim que se determinar a suspensão do feito com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC” (ID 22751120, p. 9). Afirma que “as constantes decisões por parte do magistrado, rejeitando os pedidos e ainda, reiterando que o processo deverá ser suspenso nos termos do art. 921, inciso III, do CPC só prejudica a Agravante” (ID 22751120, p. 9). Aduz que “ainda é possível à agravante promover novo pedido de desconsideração da personalidade jurídica, demonstrando a existência de desvio de finalidade e confusão patrimonial e assim, prosseguir a execução para satisfazer o débito cobrado” (ID 22751120, p. 10). Sustenta que “a decisão que rejeita as diversas diligências solicitadas pela agravante se mostra prejudicial e a suspensão do feito com posterior início do prazo prescricional, não trazem nenhum benefício para a satisfação do débito cobrado” (ID 22751120, p. 10). Alega que “[a] verossimilhança e/ou relevância das alegações fica evidente em face de toda a argumentação supra, bem como da constatação de que a agravante tem demonstrado seu interesse no prosseguimento do feito, inclusive com realização de diversas diligências para localização de bens penhoráveis” e que “[o] dano de difícil ou incerta reparação existe, pois caso não seja deferida a tutela recursal, o processo entrará na suspensão prevista no art. 921, §4o do CPC e consequentemente, após começará a correr o prazo prescricional para cobrança da dívida, mesmo a Agravante diligenciando de todas as maneiras para buscar bens do executado. Ainda, as constantes determinações de suspensão do feito pelo art. 921, §4o do CPC, se considerados de forma cumulativa, ocasionarão o início da contagem do prazo prescricional, que somente prejudica a agravante ( )” (ID ID 22751120, p. 11). Requer, ao final: “( ) Seja recebido o presente Agravo, com atribuição de efeito suspensivo, para interromper os efeitos da decisão agravada, bem como o andamento do feito executivo, até a decisão definitiva deste; ( ) Que seja dado provimento ao presente agravo para reformar a r. decisão agravada e determinar que seja dado prosseguimento à execução, pelas medidas já requeridas, evitando-se assim a suspensão do processo pelo art. 921, §4o do CPC” – ID 22751120, pp. 11-12. Preparo recolhido no ID 22751121. É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO); XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. No caso, agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão de indeferimento de medida constritiva em ação de execução, ID 22751126); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Passo à análise de tais requisitos. Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que não satisfeitos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo, probabilidade do direito que não se evidencia. Na origem, LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA - ME ajuizou ação de execução de título extrajudicial em desfavor de SABOR SUÍÇO BAR E RESTAURANTE LTDA – ME fundada em contrato de aluguel inadimplido nos meses de novembro e dezembro/2015 (ID 31318156 do processo originário). O executado, ora agravado, compareceu espontaneamente aos autos (ID 31318169), mas não quitou o débito. Após diversas diligências — RENAJUD, INFOJUD, pesquisa em cartórios de imóveis, informações colhidas na Junta Comercial — nenhum bem passível de constrição foi encontrado em nome da sociedade empresária (ID 74473949 do processo originário). Indeferido “o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica” requerido em desfavor do executado sob o argumento de que “ausentes indícios de abuso da personalidade” (ID 64617370 do processo originário). Contra tal indeferimento a exequente/agravante não se insurgiu em tempo e modo (certidão de ID 22788294. Na sequência, a agravante requereu a penhora de cotas sociais não liquidadas (ID 22751125), sobrevindo a decisão agravada, pela qual definida inviabilidade da pretendida penhora de cotas sociais porque, de titularidade dos sócios, estes não integram a lide originária (ID 22751126). E as alegações da agravante não se prestam, nesta sede e, sobretudo, no presente momento processual, a desconstituir o que fixado pela decisão agravada: sob pena de ofensa ao devido processo legal e aos princípios do contraditório e da ampla defesa, não localização de bens passíveis de constrição da sociedade empresária executada não conduz, automaticamente, a direcionamento da execução a bens de sócio que não integra a lide. É dizer: a penhora pretendida não pode ser levada a efeito porque recairia em bens de terceiros que não compõem a relação jurídica. Assim é que, em juízo de cognição sumária e sem prejuízo de rever a questão, reputo, em princípio, que a aparência do bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão por que indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a agravante LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA. Intime-se o agravado SABOR SUÍÇO BAR E RESTAURANTE LTDA – ME para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 3 de fevereiro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora